Tribunal: TJMT
Processo: 1004507-68.2020.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004507-68.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANIZIO PARANHOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 045.581.281-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), H. E. O. M. - CPF: 070.861.971-14 (VÍTIMA), CLEYTON CEZAR PEIXOTO - CPF: 018.757.051-55 (ASSISTENTE), DIVAN LEITE DE JESUS - CPF: 016.554.541-02 (ASSISTENTE), MARICELIO OARANHOS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 067.881.411-26 (ASSISTENTE), ADELIANO PEREIRA MARQUES - CPF: 873.398.381-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004507-68.2020.8.11.0045

APELANTE: ANIZIO PARANHOS DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO COM O EMPREGO DE ARMA BRANCA [ART. 157, §2
o
, VII, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CARACTERIZADA – AGENTE QUE APENAS NÃO CONSUMOU O CRIME PATRIMONIAL POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA – ARTEFATO NÃO APREENDIDO – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do crime de roubo tentado para o de constrangimento ilegal, sob o argumento de que restou configurada a desistência voluntária, máxime quando o conjunto probatório revela que o delito patrimonial somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima conseguiu se desvencilhar e fugir de suas investidas.

É despicienda a apreensão da arma branca para a incidência da majorante prevista no artigo 157, §2
o
, VII, do Código Penal, quando existirem elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo, como no caso dos autos, em que as declarações da vítima e as filmagens do circuito de câmera corroboram o emprego do artefato.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004507-68.2020.8.11.0045

APELANTE:
ANIZIO PARANHOS DA SILVA OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por
ANIZIO PARANHOS DA SILVA OLIVEIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT (autos n.
1004507-68
.20
20
.811.00
45
), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de
3
(
três
) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
a
berto, além do pagamento de
9
(
nove
) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo
157
, §2
o
, VII, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal [
tentativa de roubo majorado com o emprego de arma branca
].

A

defesa
requer a desclassificação
do crime patrimonial
para o delito
de constrangimento ilegal
, argumentando que as provas angariadas na instrução processual evidenciam que o agente desistiu voluntariamente da empreitada criminosa. Subsidiariamente, busca o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, porquanto o artefato não foi apreendido e nem periciado pela autoridade competente [doc. digital n. 72198502].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença objurgada [doc. digital n.
72198509
].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo [doc. digital n.
77703993
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004507-68.2020.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] o ofendido Hevertton Emanuel Oliveira Mazzonetto ao chegar no estabelecimento comercial Casa de Carne Hoffman, e especificamente no momento em que descia de seu veículo antes mesmo de conseguir fechar a porta do automóvel, fora abordado pelo denunciado, que fazendo menção de portar uma faca ou arma de fogo na cintura, o ordenou que entrasse no veículo.

Desponta dos autos inquisitoriais que, o denunciado entrou e sentou no banco de trás do veículo e mandou que a vítima dirigisse, tendo segurado o ofendido pelo pescoço, enforcando-o.

Do dedilhar do caderno investigativo, vislumbra-se que a vítima fingiu ter um ataque cardíaco, instante em que o increpado o soltou e pegou uma faca de serra, tendo a vítima aproveitado a distração do assaltante para descer do carro, correr e adentrar ao estabelecimento comercial Casa de Carne Hoffman para pedir ajuda, momento em que o denunciado desceu do veículo e fugiu do local, sem consumar o delito; ao sair correndo do interior do veículo, o ofendido foi ferido na região do abdômen com a faca que se encontrava nas mãos do denunciado.

Ademais, vale destacar, que toda a ação criminosa efetuada pelo denunciado foi registrada através de uma câmera de segurança, sendo, em seguida, as imagens repassadas para a Polícia Militar, que logrou êxito em localizá-lo através das características e efetuar a sua prisão em flagrante, tendo sido encontrado próximo a Praça dos Imigrantes, com a mesma roupa que utilizou na empreitada criminosa [...].

Além disso, foi realizado o reconhecimento fotográfico pela vítima, que apontou Anízio como sendo o autor do crime (fl. 02 – id. 38212272)
[...]”
(doc. digital n. 72195999).

Ao contrário do que sustenta a defesa, não há se falar na ocorrência da desistência voluntária, uma vez que as provas produzidas na instrução processual evidenciam que o agente somente não consumou a prática do crime patrimonial por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consoante já registrado, ANIZIO PARANHOS DA SILVA OLIVEIRA foi preso e reconhecido pela vítima, HEVERTON EMANUEL OLIVEIRA MAZZONETTO, como sendo o autor da tentativa de roubo por ela sofrido (doc. digital n. 72195996). Além disso, o ofendido foi enfático ao narrar que somente conseguiu se desvencilhar do assalto porque “simulou” um ataque cardíaco, fugindo, logo após um desleixo do apelante,
verbis
:

“
QUE o declarante afirma que no dia de hoje (22/08), por volta das 15:00 foi até o Açougue Hoffman para comprar carne e quando estava descendo do carro foi abordado pelo suspeito, antes mesmo de fechar a porta do veículo; QUE o suspeito chegou de repente e agiu como se estivesse com alguma arma na cintura e fez com que ele entrasse no carro e o suspeito entrou no banco de trás e mandou que ele dirigisse; QUE o declarante afirma que, já dentro do carro, o suspeito o segurando pelo pescoço como se fosse enforcá-lo, o declarante afirmou que “fingiu” estar tendo um ataque cardíaco e o suspeito o soltou e pegou uma faca de serra e nesse momento o declarante aproveitou da distração do suspeito, desceu do carro e correu para dentro do açougue, pedindo ajuda e o suspeito desceu do veículo e também saiu correndo tomando rumo ignorado; QUE o declarante afirma que ao sair correndo a faca que o suspeito estava na mão lhe causou um ferimento de leve, sem necessidade de atendimento médico [...]”
(doc. digital n. 72195992).

Em juízo, HEVERTON confirmou os fatos narrados em sede inquisitorial. Confira-se:

“
Vítima
: Nesse dia eu cheguei, fui estacionar o carro [...] aí ele me surpreendeu,
eu até estava entregando a chave do carro e ele falou para eu entrar no veículo e dirigir,
aí eu pensei que o mesmo estava armado, ele pegou uma faca [...] eu parei o carro e fugi.

MP
:
O senhor viu ele portando uma faca de serrinha
?

Vítima
:
Isso
.

MP
: E quando
o senhor saiu o senhor sofreu alguma lesão
?

Vítima
:
Apenas um arranhado da faca [...] no lado da barriga
.

MP
: Essa faca que ele estaria encostando em você no momento do assalto?

Vítima
: Isso.

MP
: O acusado chegou a levar algum bem do senhor?

Vítima
: Aparentemente não [...] ele queria levar o carro e me falou para sair dirigindo para a BR.

[...]

Defesa
: [...] esse rapaz ele estava encapuzado [...]?

Vítima
: Cara limpa [...] ele estava bem vestido, com uma camiseta social, calça e uma botina.

Defesa
:
Como que foi essa abordagem
?

Vítima
:
Ele veio pelas costas, me empurrou contra o carro, apertando meu pescoço
[...].

Defesa
: Ele mandou você entrar no carro?

Vítima
: Isso, mandou [...] e sentou no banco de trás [...].

Defesa
:
Você chegou a sair com o carro
?

Vítima
:
Estava quase saindo, foi no momento que ele tirou a faca de serra e encostou na lateral da minha barriga [...], do lado do carona
.

Defesa
: [...] pelo que vi nos relatos da polícia você estaria com ele dando uma espécie de uma gravata?

Vítima
: Na hora que eu parei o carro ele me deu uma gravata [...], aí foi quando eu coloquei o carro no Neutro e parei o carro [...] aí ele me soltou para colocar a marcha, ele colocou a marcha na primeira [...], aí foi a hora que eu consegui sair.

Defesa
: Eu queria entender o momento que ele pegou esse instrumento que você identificou como uma faca [...]?

Vítima
:
Quando eu entrei dentro do carro [...] eu vi pelo retrovisor de cima do carro que ele tirou uma faca e colocou em mim [...], aí nisso eu estava saindo, quando ele colocou, eu parei, aí ele me deu uma gravata com a faca a todo o momento, depois ele tirou a mão, passou por trás do banco e tentou engatar a marcha
[...].

[...]

Defesa
: É porque o que acontece, eu conversei com ele mais cedo e ele me garantiu que não usou nenhuma faca, que ele teria te machucado com um relógio de metal que ele estava usando [...].

Vítima
: Não [...]
foi uma faca de serra com cabo branco [...] estava com ele. Foi uma faca, tanto que eu vi a faca e tinha a marca certinho da serra da faca
.

Juiz
: O senhor chegou de sair com o carro?

Vítima
: Estava saindo com o carro [...] aí a hora que eu vi que ele colocou a faca de serra eu parei, para fugir [...]”
(arquivos digitais – nome das mídias: 10EE2B_1.MP4 e 10F9E3_1.MP4).

As declarações da vítima foram confirmadas em juízo pela testemunha, CLEYTON CEZAR PEIXOTO,
verbis
:

“
Testemunha
:
A gente de posse das imagens de segurança
, que a gente tem um grupo de WhatsApp da Polícia Civil com a Militar e a partir do momento que a PJC mandou essas imagens no grupo a gente passou a efetuar rondas na região central, próximo de onde aconteceu [...].
Eu visualizei de longe o suspeito sentado
[...], a gente abordou
ele, estava sem tênis, a principal características que eu visualizei no vídeo é que ele estava com um tênis marrom
[...]
abordamos ele, de imediato reconheci ele através das imagens
[...] e quando estávamos fazendo a detenção dele, ele estava sem sapato, só de calça jeans e meia, o que causou estranheza [...] e quando a gente algemou ele [...] o irmão dele apareceu [...] e revelou que ele tinha deixado o tênis com os mendigos próximos [...], recolhemos o tênis para a PJC.

MP
: Na ocasião da abordagem ele confessou a autoria do crime?

Testemunha
: Não, não confessou [...] quando ele olhou o vídeo ele passou a não esboçar reação [...].

MP
: Ele ainda estava com a mesma vestimenta [...]?

Testemunha
: Sim, só que sem o tênis.

MP
:
Senhor se recorda se ele comentou algo a respeito de uma faca ou a vítima
?

Testemunha
: [...]
quem comentou foi a vítima [...], ele falou que ele estava com uma faquinha [...] e que inclusive falou que tinha sofrido um arranhão
”
(arquivo digital – nome da mídia: 1004507-68.2020.8.11.0045 - testemunha PM CLEYTON CEZAR PEIXOTO.mp4)

Por fim, a dinâmica narrada nas provas orais também é corroborada pelo vídeo do sistema de segurança do comércio obtido pela Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde/MT.

A filmagem mostra, claramente, o exato momento que a vítima desembarca de seu automóvel e é abordada por ANIZIO, que utiliza uma das mãos para enforcá-la e a outra para retirar um objeto pontiagudo de suas vestes.

Logo em seguida, a vítima é obrigada a voltar para o veículo e o acusado a acompanha, adentrando no automóvel pelo banco traseiro.

Passados 26 (vinte e seis) segundos, com o veículo próximo ao meio-fio, a vítima consegue sair e correr para o interior do estabelecimento comercial, enquanto o apelante foge em direção à via pública (arquivo digital – nome da mídia: Video da acao acessado pelas partes durante a audiencia.mp4).

Nesse aspecto, inviável o pleito de desclassificação do crime para o de constrangimento ilegal, máxime porque todas as provas produzidas revelam, de forma irrefragável, que o
iter criminis
foi interrompido por circunstâncias alheias à vontade do acusado, qual seja, a reação da vítima, desvencilhando-se das investidas e fugindo do interior do veículo.

Depois, a grave ameaça não foi empregada pelo agente com o intuito de constranger a vítima a “
não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda
” – conforme excerto da redação do artigo 146, do Código Penal –, mas com o nítido propósito de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, particularidade essa que caracteriza a tentativa do crime de roubo e não a desistência voluntária.

Nesse sentido, colho precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, INC. II, DO CP - 1º APELANTE [...] DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA PARA A DESCRITA NO ART. 146, DO CP – INVIABILIDADE – AGENTES PRETENDIAM LESIONAR O PATRIMÔNIO DA VÍTIMA E NÃO AFETAR A LIBERDADE DA PESSOA [...] RECURSO IMPROVIDO [...] Mostra-se inviável a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, pois o acervo probatório comprovou que a grave ameaça exercida contra as vítimas, foi o meio utilizado pelos agentes para subtrair os bens móveis/semoventes alheios, tratando-se, portanto de crime praticado contra o patrimônio e não contra pessoas, como ocorre na conduta descrita no art. 146, do CP [...]”
(N.U 0001554-32.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A TENTATIVA DO CRIME DE ROUBO [...] Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para constrangimento ilegal, quando evidenciado o dolo do agente, com a finalidade de apoderamento definitivo da res furtiva, características próprias do delito de roubo, uma vez que a conduta prevista no artigo 146, do CP apenas incide quando restar comprovado que a intenção era, tão somente, constranger a vítima a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda [...]
” (N.U 0024600-20.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

Logo, é de todo descabida a tese de desclassificação do crime patrimonial para o delito contra a liberdade pessoal.

No tocante à extirpação da causa de aumento de pena contida no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal, não há dúvidas de que o crime foi cometido com o emprego de arma branca.

Ao reverso do que sustenta a defesa, o fato de a faca utilizada na prática do crime não ter sido apreendida ou periciada não impede o reconhecimento da causa de aumento, mormente porque a utilização dela foi amplamente demonstrada pela prova testemunhal, em especial pelas declarações prestadas pela vítima nas duas oportunidades em que foi ouvida [em sede policial e em juízo].

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido, trago precedentes da jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO NA FORMA TENTADA (ART. 157, § 2º, VII, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE AFASTAR A MAJORANTE PREVISTA NO INCISO VII, DO § 2º, DO ART. 157, SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE CERTEZA QUANTO À UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA PARA A PRÁTICA DO DELITO.
PALAVRA DA VÍTIMA QUE CONFIRMA A UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. PRESCINDIBILIDADE DE SUA APREENSÃO
[...] APELO DESPROVIDO
” (TJPR, 4ª C.Criminal - 0001551-90.2020.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: Juíza Dilmari Helena Kessler - J. 29.03.2021)

“
APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ARMA BRANCA. USO COMPROVADO. [...]
Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos dos autos
. III -
De acordo com a jurisprudência dominante, a apreensão e perícia de arma branca é dispensável para caracterizar o crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do CP, quando houver outros meios que comprovem o uso do artefato
. [...]
” (TJDFT, Acórdão 1325742, 07099034220208070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. [...]
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
[...]
Os relatos da vítima, ao se mostrarem seguros e coerentes, tanto em sede policial, quanto em juízo
, aliados ao reconhecimento pessoal efetuado em sede policial, merecem ser considerados elementos de convicção de alta importância. -
MAJORANTE EMPREGO DE ARMA. São prescindíveis para a configuração da majorante descrita no art. 157, § 2º, inc. VII, do CP, a apreensão da arma e a certificação de sua efetiva potencialidade lesiva, se nos autos do processo criminal restou suficientemente comprovado, por outros meios, a utilização do artefato para a intimidação da vítima
[...] Apelo desprovido”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70084690106, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 25-11-2020)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso e o
DES
PROVEJO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021